Tribunal: TJDFT
Processo: 0712889-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0712889-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FEDERACAO DA AGRICULTURA E PECUARIA DO D.F AGRAVADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de petição apresentada pela FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO DISTRITO FEDERAL (ID 40026574) requerendo o deferimento do pedido de sustentação oral no feito. O presente recurso (agravo interno contra decisão que indeferiu a petição inicial da Ação Direta de Inconstitucionalidade) foi incluído na pauta da 9a Sessão Ordinária do Conselho Especial na modalidade híbrida, prevista para o dia 18/10/2022 (ID 39825186). Com base no artigo 7o, § 2o-B, inc. VI, da Lei no 8.906/94, é permitido ao advogado realizar a sustentação oral no recurso interposto contra a decisão monocrática de relator que julgar o mérito ou não conhecer de ação rescisória: “Art. 7o São direitos do advogado: (...) § 2o-B. Poderá o advogado realizar a sustentação oral no recurso interposto contra a decisão monocrática de relator que julgar o mérito ou não conhecer dos seguintes recursos ou ações: (...) VI - ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, habeas corpus e outras ações de competência originária”. Assim, sendo o pedido de sustentação oral tempestivo, nos termos do art. 12, § 3o, da Portaria Conjunta 52/2020, caberá ao órgão julgador realizar a inscrição do patrono para realização do ato. Intimem-se. Brasília, 17 de outubro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator